Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-35.2021.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000671-35.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIA DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 027.776.471-86 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA - DÉBITO PRESCRITO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial, entretanto, a prescrição não extingue o direito, não faz a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais.

O entendimento jurisprudencial assente é no sentido de
que o SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão de restrição de crédito, mas de serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito e não há publicidade das informações ali registradas.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIA DOS SANTOS DE JESUS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS NPL II
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter lhe sido concedida a gratuidade de justiça (ID nº 164876209).

Sustenta a recorrente em suas razões recursais no ID nº 164876211, o equívoco da sentença, posto que ajuizou a demanda pretendendo a declaração de prescrição e consequente inexigibilidade do débito constante em seu nome no site SERASA LIMPA NOME.

Alega que a inscrição de dívida prescrita promovida pela apelada na plataforma do SERASA LIMPA NOME é forma coercitiva de cobrança de débito manifestamente inexigível, o que afasta qualquer possibilidade de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva.

Aduz que, diversamente do que constou na sentença, sequer pleiteou condenação do requerido por danos morais, apenas pretende com a demanda a declaração de inexigibilidade de cobrança de dívida prescrita.

Assegura que, quando uma dívida prescreve, o débito continua existindo, mas o credor já não pode mais cobrá-lo, podendo receber o valor vencido apenas se o devedor realizar o pagamento de forma espontânea.

Sustenta que a presente demanda não objetiva o reconhecimento da inexistência do débito, mas apenas seja reconhecida a prescrição, sendo declarada sua consequente inexigibilidade, a fim de que o apelado cesse atos de cobrança em face da apelante.

Tece considerações acerca do instituto da prescrição, ressaltando que a permanecer a sentença, o Judiciário, contrariando a redação do art. 206, §5º, I, do CC, estaria oferecendo aos credores uma espécie de carta branca para que pratiquem atos de cobranças de dívidas prescritas, desde que tais cobranças ocorram fora da máquina do Judiciário.

Defende a impossibilidade de cobrança de dívidas prescritas sob qualquer forma, ressaltando que a própria inscrição do débito na plataforma SERASA LIMPA NOME configura meio coercitivo de cobrança, pois, além de influenciar no seu score, leva o consumidor a crer, sem qualquer margem para interpretação, que seu nome está sujo no mercado.

Subsidiariamente, caso esta Corte não entenda pela declaração de inexigibilidade dos débitos vencidos há mais de 5 anos, requer seja considerada ilícita a inscrição de informações negativas no site do SERASA LIMPA NOME, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma.

Em contrarrazões (ID nº 164876214), o apelado suscita em preliminar a ausência de interesse de agir da apelante no que se refere ao pedido para reconhecimento da prescrição, uma vez que sequer há pretensão resistida no tocante a este ponto da demanda.

Destaca que a patrona da apelante - Dra. Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP nº
415.467 - ingressou nos últimos meses com 411 ações judiciais do mesmo teor em seu desfavor, em verdadeira aventura jurídica, indicando sinais de captação ilegal de clientela, ressaltando que “
c
ausa ainda mais estranheza o fato de que a advogada possui milhares de clientes, embora inscrita há pouco mais de três anos nos quadros da OAB (02/07/2018) e exerça suas atividades a partir de uma pequena sociedade individual que, ao que tudo indica, fica inclusive localizada em endereço residencial, conforme imagens extraídas do Cadastro Nacional de Sociedade de Advogados (CNSA)5, da Consulta de Inscritos da OAB/SP6 e do Google Maps7.
” - ID nº 164876214.

Assim, assegurando que a parte apelante alterou a verdade dos fatos com a finalidade de induzir o juízo a erro, uma vez que não houve negativação de dívida prescrita, prejuízo ao seu score, bem como diante da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, requer a condenação da apelante às penas de litigância de má-fé, com a imposição de multa no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ao fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, necessária a
retificação de parte da sentença no ponto em que o magistrado reconhece a inexistência de dano moral indenizável
, porquanto, conforme sustenta a própria apelante em suas razões recursais,
não há pedido na inicial para condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais
, limitando seu pedido à
declaração judicial de inexigibilidade de cobrança de dívida prescrita, que será analisada a seguir.

Quanto à preliminar aventada em contrarrazões pelo apelado
de ausência de interesse de agir da apelante no que se refere ao pedido para reconhecimento da prescrição, tal matéria se confunde com o mérito do recurso e no mérito será analisada.

De todo o processado, razão não assiste à apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Desse modo, embora a autora insista pelo reconhecimento judicial da inexigibilidade da dívida ora discutida, de se esclarecer que se extrai do art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC é que, ultrapassado o prazo legal de 5 anos, ocorre o fenômeno da prescrição e a dívida não poderá constar dos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito.

Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Ou seja, diversamente do que alega a apelante no sentido de que o credor não pode cobrar dívida prescrita, podendo receber o valor vencido apenas se o devedor realizar o pagamento de forma espontânea, o instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial.

Entretanto, a prescrição não extingue o direito, não faz a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais, como fez o apelado, valendo-se do SERASA LIMPA NOME.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão de restrição de crédito, mas, de um serviço disponibilizado pelo SERASA que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, e cujo acesso é restrito ao consumidor mediante login com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Do que se constata, o SERASA LIMPA NOME se constitui em ferramenta de negociação reservada, sem publicização a terceiros da dívida ali inscrita, conforme se observa dos prints colacionados pela autora no ID nº 164876175 p. 1 e 2:

A propósito, colaciono recentíssimos julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações. II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.
(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.
(N.U 1017075-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). (
N.U 1005111-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a
renegociação extrajudicial de dívida reconhecida, como acontece na hipótese, através do sistema SERASA LIMPA NOME, embora prescrita, a princípio, é lícita, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações constantes da plataforma.

Da colenda Corte do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

No que se refere ao pedido do apelado par
a condenação da apelante por litigância de má-fé, deve ser desprovido, pois, no presente caso,
não se evidenciam as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se olvida que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária
. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.).

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do CPC/15.

Desta feita,
nego provimento ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade enquanto permanecer a condição que garantiu à autora a gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023